Tribunal: STF
Processo: ARE 1333375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Construtora Norberto Odebrecht S/A cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc.9) interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e.Doc. 5): 



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE. Construtora Norberto Odebrecht S/A e pessoas ligadas ao grupo Odebrecht. Indisponibilidade de bens. Pretensão à suspensão da ordem decretada, em razão de medida cautelar nesse sentido expedida em favor de outros corréus. Inadmissibilidade. Ordem de suspensão emanada de juízo monocrático, pendente de julgamento colegiado. Impossibilidade. Agravo de instrumento não provido”.



    No recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, pelo indeferimento do pedido de extensão do efeito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, quanto à revogação da medida de indisponibilidade de bens em relação a agentes colaboradores que se encontram na mesma situação jurídica. 



    Assinala, outrossim, que, “ainda que se trate de acordos de colaboração/leniência celebrados individualmente, referida unicidade não foi afastada. É dizer: cada acordo compõe uma parte do grupo de colaboradores do Estado Brasileiro, não sendo possível – e nem isonômico – dar tratamento diferenciado a um ou a outro sem que o grupo todo reste prejudicado”.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu contrarrazões (e.Doc. 12). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso, com fundamento na violação indireta à preceito constitucional e no óbice da Súmula 279/STF (e.Doc. 13). 



    No agravo, o recorrente afirma a ofensa direta ao postulado constitucional indicado e a desnecessidade de reanálise de provas para a constatação da violação (e.Doc. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica ao agravante 



    Depreende-se que a pretensão recursal diz com a prevalência de decisões que revogaram a indisponibilidade de bens de agentes colaboradores, decretada em sede de ação de improbidade administrativa, por descumprimento de cláusulas dos acordos de colaboração premiada correlatos ao pacto firmado pelo ora recorrente. 



    Para aferir o alegado descumprimento de acordo de colaboração premiada, impõe-se o reexame das cláusulas nele pactuadas, na medida em que se trata de negócio jurídico personalíssimo. Por conseguinte, a tese suscitada não possui o condão de impactar diretamente princípios constitucionais, conforme orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor’ (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE 1103435 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)



    Nesse sentido, o acórdão recorrido negou o pedido de extensão pelos seguintes fundamentos (e.Doc. 5):  



    “Em que pese o alegado pelos agravantes, o recurso não comporta provimento. Como consignado na decisão agravada, as ordens de suspensão da indisponibilidade dos bens foram concedidas exclusivamente em favor dos corréus BENEDICTO BARBOSA e LUIZ ANTONIO BUENO. Além disso, trata-se de decisões monocráticas e de caráter precário que aguardam apreciação por órgão colegiado.



    Entendo, por isso, que a decisão agravada se pautou pela necessária cautela. Ausente, por um lado, o caráter de definitividade das ordens de suspensão e verificados, por outro lado, ‘fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa’, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido de suspensão da ordem de indisponibilidade. Diante de tais circunstâncias, evidencia-se que a suspensão ora pleiteada também não pode ser aqui concedida com base na argumentação fundada na existência de solidariedade entre os réus.



    Cabe ressaltar que esta 10ª Câmara já apreciou a questão relativa à alegação de impedimento fundada nas cláusulas dos acordos de colaboração premiada. Isso ocorreu no agravo de instrumento nº 2084142-39.2019.8.26.0000, j. 11.11.2019, v.m., em que foi mantida a determinação de indisponibilidade de bens, embora limitada ao enriquecimento ilícito imputado na inicial, excluído o montante correspondente à multa civil pleiteada naquela petição”.



    Como se observa dos fundamentos do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário. Confira-se: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV E LVI, 127, § 1º, 128 E 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1260563 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06- 2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460- RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QORG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1179765 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente